Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. ÔNUS DO RÉU DE PROVAR A ILEGITIMIDADE. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu art. 10, § 2o, não vedou ou restringiu outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
2. Quanto à possível verificação de assinatura eletrônica, incumbe ao réu, em regra, o ônus de provar sua ilegitimidade, como fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. In casu, deve-se reconhecer a validade da assinatura eletrônica, mesmo sem certificado digital emitido pela ICP-Brasil, porquanto garantida a devida identidade do signatário (data, hora, nome, e-mail, IP e localização). 3.1. Ademais, há nos autos outros elementos que comprovam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como a consulta ao Sistema Nacional de Gravame – SNG, que assinala o agente financeiro e o veículo objeto do pedido de busca e apreensão.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.